Tribunal: TJES
Processo: 5006267-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
REJEITADA.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFIRMAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
OMISSÃO CONSTATADA.
GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1.

O
presente recurso foi interposto com o objetivo de se apreciar pedido de gratuidade da justiça postulada pelo agravante
em
impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de origem, pedido este, que,
ainda que
opostos embargos de declaração pelo recorrente, não foi apreciado pelo juízo
a quo
.
Além disso, nos termos do art. 1.015, parágrafo

único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, como no caso em exame.
REJEITADA.

2.
N
ão há nenhum elemento apto a ilidir a hipossuficiência declarada,
reforçando
-
se
, ainda, que o autor/agravante está
assistido
pela Defensoria Pública Estadual, instituição que adota criterioso processo de avaliação de seus assistidos sendo presumida, portanto, sua hipossuficiência econômica, a teor do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88, bem como do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 55/1994.

3.

Q
uando do cumprimento da determinação (exame do pedido de concessão da gratuidade da Justiça) contida no ID n° 4322265, o Juízo a quo concedeu a gratuidade da justiça ao agravante, não havendo nos autos qualquer circunstâncias aptas a modificação deste entendimento levado a efeito em 1º Grau de Jurisdição.

4
.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006267-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS

AGRAVADO: REGINA CELIA DE ALMEIDA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
REJEITADA.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFIRMAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
OMISSÃO CONSTATADA.
GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.

O
presente recurso foi interposto com o objetivo de se apreciar pedido de Gratuidade da Justiça postulado pelo agravante
em
impugnação ao cumprimento de s
entença nos autos de origem, pedido este que
ainda
não foi apreciado pelo juízo
a quo
. N
os termos do art. 1.015, parágrafo

único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, como no caso em exame.
REJEITADA.

2.
N
ão há nenhum elemento apto a ilidir a hipossuficiência declarada por pessoa natural,
reforçando
-
se
, ainda, que o autor/agravante está
assistido
pela Defensoria Pública Estadual, instituição que adota criterioso processo de avaliação de seus assistidos sendo presumida, portanto, sua hipossuficiência econômica, a teor do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88, bem como do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 55/1994.

3.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006267-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS

AGRAVADO: REGINA CELIA DE ALMEIDA DOS SANTOS, MARIA ANTONIA ALMEIDA DOS SANTOS, LUCIENE ALVARINTHO ALMEIDA

VOTO

(
PRELIMINAR DE N
ÃO CABIMENTO RECURSAL
)

As recorrentes
REGINA CELIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
,
MARIA ANTONIA ALMEIDA DOS SANTOS
e
LUCIENE ALVARINTHO ALMEIDA
,
argui, preliminarmente, em suas contrarrazões de ID 4576306, que o agravo de instrumento interposto por
LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS
não deve ser conhecido pela ausência de previsão da decisão recorrida no rol do artigo 1.015 do CPC.

Contudo, verifico de pronto a não ocorrência da preliminar suscitada, pois o presente recurso foi interposto com o objetivo de se apreciar pedido de gratuidade da justiça postulada pelo agravante
em
impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de origem, pedido este, que,
ainda que
opostos embargos de declaração pelo recorrente, não foi apreciado pelo juízo
a quo
.

Além disso, nos termos do art. 1.015, parágrafo

único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, como no caso em exame.

Nesses moldes,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(
MÉRITO
)

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES,
da lavra da Dra. Marilia Pereira de Abreu Bastos,
que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
REGINA CELIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
,
MARIA ANTONIA ALMEIDA DOS SANTOS
e
LUCIENE ALVARINTHO ALMEIDA
, rejeitou os embargos de declaração interpostos contra decisão que, supostamente, não analisou pedido de concessão da gratuidade da Justiça.

Nas razões recursais, a nobre Defensoria Pública Estadual, assistindo o agravante
LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS
, aduz que a decisão proferida em sede de embargos de declaração pelo Juízo a quo não analisou, pela segunda vez, o pedido de concessão da gratuidade da Justiça.

Diante disso, pede, liminarmente, seja reconhecida a obscuridade da decisão impugnada, tendo em vista que o Juízo competente deixou de se manifestar acerca da gratuidade de Justiça. Requer, ainda, a dispensa da guia de preparo, visto que o agravante é parte hipossuficiente. No mérito, pede a concessão da gratuidade de justiça e a isenção de custas e honorários advocatícios ao agravante.

Decisão de ID n°
4322265, foi parcialmente deferido o pedido liminar, para determinar ao Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES o exame do pedido de concessão da gratuidade da Justiça realizado na petição de impugnação de cumprimento de sentença, correspondente, neste processo, ao ID n° 2931279 – Pág. 13-17, a fim de se sanar a omissão constatada nos embargos de declaração interpostos pelo agravante na origem.

A parte agravada, apresentou contrarrazões no ID n° 4576306, alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seja desprovido.

Pois bem.

Na origem, verifica-se que durante
a tramitação processual do
cumprimento de sentença, o Juízo
a quo
não manifestou sobre referido pedido, não obstante a impugnação levada a efeito pela ilustre Defensoria Pública Estadual em favor do agravante pleitear expressamente a concessão da gratuidade da Justiça, conforme se vislumbra no ID Nº. 2931279 – Pág. 13 e 14. Vejamos:

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, onde o impugante alega excesso de execução. O Art.525, §4º do CPC, dispõe que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não restou demonstrado nos presentes autos. Razão pela qual, rejeito a presente impugnação. (Íntegra da decisão – ID Nº Num. 2931279 - Pág. 19)

Inconformada com a ausência de análise sobre a concessão da gratuidade da Justiça, o ora agravante embargou da decisão na origem, tendo o Juízo
a quo
novamente se omitido quanto a concessão de tal benesse.

Dito isso, o
presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da Justiça.

Nos termos do art.
98 do CPC: “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Igualmente, estabelece o art. 99, §2º, do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente
poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Além do mais, consoante

jurisprudência
do STJ (
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.
), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

No caso dos autos, não há nenhum elemento apto a ilidir a hipossuficiência declarada,
reforçando
-
se
, ainda, que o autor/agravante está
assistido
pela Defensoria Pública Estadual, instituição que adota criterioso processo de avaliação de seus assistidos sendo presumida, portanto, sua hipossuficiência econômica, a teor do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88, bem como do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 55/1994.

Aliás, esse é o entendimento deste Sodalício:

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 3. Ademais, a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública Estadual, sendo presumida, portanto, sua hipossuficiência econômica, a teor do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88, bem como do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 55/1994. 4. As provas dos autos de origem não se revelam aptas a afastar a presunção de precariedade econômica firmada pela postulante, sendo devida, portanto, a concessão da gratuidade da justiça. 5. Recurso provido. (TJES. Data: 09/Dec/2021. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004627-65.2020.8.08.0000. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Reajuste contratual)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE OSTENTAÇÃO DE RIQUEZA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021);
2. A renda e o patrimônio da agravante não demonstram padrão de vida apto a ilidir a hipossuficiência declarada, salientando, ainda, que está representada pela Defensoria Pública Estadual, que adota criterioso processo de avaliação de seus assistidos;
[...] (TJES. Data: 28/Jun/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005353-05.2021.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Acessão)

Registre-se, por fim, que quando do cumprimento da determinação realizada por esta relatoria, em sede liminar (
exame do pedido de concessão da gratuidade da Justiça),
contida
no
ID n°
4322265,
o Juízo a quo concedeu a gratuidade da justiça ao agravante
(ID n. 30146931)
, não havendo nos autos qualquer circunstância apta
a modificação do entendimento levado a efeito em 1º Grau de Jurisdição.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de
reconhecer a omissão do Juízo a quo e
para
, após a prolação da decisão de ID n. 30146931 dos autos originários,
em cumprimento à decisão liminar prolatada por este relator,

confirmar
a gratuidade da justiça
concedida
em favor
do

agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reconhecer a omissão do Juízo a quo e
para
, após a prolação da decisão de ID n. 30146931 dos autos originários,
em cumprimento à decisão liminar prolatada por este relator,

confirmar
a gratuidade da justiça
concedida
em favor
do

agravante
.